Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÓBITO DO PROPRIETÁRIO OCORRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO ESPONTÂNEA DO POSSUIDOR E VERDADEIRO DEVEDOR. ACEITAÇÃO DO AUTOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. ART. 338 E ART. 339 DO CPC. APLICABILIDADE. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Dispõe o art. 338 do CPC que, em qualquer hipótese de ilegitimidade passiva, será facultado ao autor proceder a retificação do polo passivo em até 15 (quinze) dias.
2. Na hipótese, o verdadeiro devedor se habilitou nos autos e, em contestação, apontou a ilegitimidade passiva do primeiro réu, se afirmou detentor da posse do imóvel e responsável pelo adimplemento das taxas condominiais objeto da presente demanda. Em réplica, o autor se manifestou acerca da legitimidade do apelante, reconhecendo-o como sujeito passivo do débito.
3. Situação processual em que irrelevante a falta de pedido expresso de substituição processual pela morte do réu, uma vez que compareceu aos autos pessoa que informou ter falecido quem fora colocada no polo passivo da demanda e que se afirmou possuidor do imóvel relativamente ao qual cobradas as taxas condominiais. Elementos informativos suficientes ao reconhecimento da legitimidade de quem disse ocupar o imóvel, mesmo porque aceitou o autor a alegada ilegitimidade passiva do réu originariamente indicado no processo. Artigos 338 e 339, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.